Tribunal: TJDFT
Processo: 0711356-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 2:45 HORAS PARA O EMBARQUE. DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 16,00 (dezesseis reais), a título de reparação por dano material decorrente de overbooking em voo nacional. A sentença também julgou improcedente o pedido de danos morais. O recorrente pede a reforma da sentença para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais, sob o argumento de que a situação causou constrangimentos e desconfortos que ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano, especialmente se considerada a natureza profissional da viagem (policial legislativo federal acompanhando deputado ameaçado de morte).
2. Ressalte-se que nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, de modo a ser necessária a reparação de eventuais danos causados ao consumidor. No entanto, o juízo sentenciante assentou ter havido a realocação do passageiro em vôo para o mesmo destino somente 2h45min após o horário previsto originariamente, de modo a não haver nos autos elementos comprobatórios de que, em razão do atraso, houve impossibilidade de cumprimento da diligência determinada ou mesmo atraso excessivo a ponto de minar a realização adequada do trabalho.
3. Nesse aspecto, importante registrar que a empresa reconhece a prática de overbooking no ID 21314499 (ID de origem 69726466). Contudo, percebo que a falha na prestação do serviço se equipara ao mero atraso, já que a requerida possibilitou o embarque em novo vôo em curto espaço de tempo. Isso porque o atraso para o embargue não extrapolou os limites do aceitável, de modo a não serem o desconforto e a aflição, fatores aptos, por si sós, a causar lesão extrapatrimonial.
4. Percebo que a prática do overbooking não teve outro resultado senão o atraso no embarque inferior a 4 horas, que gerou a pausa para o lanche (condenação em danos materiais), de modo a exigir prova, por parte do passageiro, de prejuízo irremediável à sua atividade profissional, o que não ocorreu. No caso dos autos, o recorrente disse ter saído em diligência acompanhado de outro policial, que conseguiu realizar com sucesso a escolta do deputado no trecho da viagem. Além disso, a missão se estendeu por mais cinco dias, segundo a ordem ID 21314501, e não há notícia de prejuízo nos autos. Eis o precedente da 2a Turma Recursal no Acórdão 1231235, 07344244620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Cito precedente de minha relatoria no sentido de que o atraso de até quatro horas configura atraso tolerável e mero aborrecimento, em razão da complexidade da vida moderna e das imprevisões das relações cotidianas, não sendo apto a caracterizar danos morais (Acórdão 1104556, 07011502820188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Izalina Pinheiro Vera versus Gol Linhas Aéreas S.A). O precedente está alinhado à jurisprudência da 2a Turma Recursal: Acórdão 1292568, 07548897620198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada., partes: Daniela Michele De Moura Rocha Pires e Luis Fernando Ramalho Pires versus Decolar.com LTDA. e Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas (ID 21316078). Contrarrazões no ID 21316084. Condeno a parte recorrente aos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.